Tribunal: TJSP
Processo: 1002446-19.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TOMADO EM FRAUDE – Ação declaratória de nulidade de contrato c/c pedido indenização por dano moral julgada parcialmente procedente, acolhendo o pedido declaratório e fixando indenização de R$ 5.000,00 – Insurgência pelo banco – Descabimento – Réu que concedeu crédito para terceiros que se valeram dos dados pessoais da autora e passou a lhe

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TOMADO EM FRAUDE – Ação declaratória de nulidade de contrato c/c pedido indenização por dano moral julgada parcialmente procedente, acolhendo o pedido declaratório e fixando indenização de R$ 5.000,00 – Insurgência pelo banco – Descabimento – Réu que concedeu crédito para terceiros que se valeram dos dados pessoais da autora e passou a lhe imputar a cobrança das parcelas – Mesmo informado sobre a fraude na seara administrativa, não tomou providências, forçando a autora a tomar medidas administrativas e judiciais para nulificar a avença – E, nestes autos, sequer apresentou o contrato fraudulento, impossibilitando que sobre ele fosse realizada a perícia requerida pela autora, tornando sua narrativa verossímil – Responsabilidade pelo fortuito interno que é manifesta e atrai a aplicação da Súmula 479/STJ ao caso – Dano moral configurado – Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 que cabe ser conservada por servir ao propósito punitivo reparador, além de se coadunar aos valores praticados neste Tribunal para situações similares de fraude comprovada – Sentença mantida - Descabidos honorários recursais no caso - Recurso desprovido, nos termos do presente acórdão.*